Tribunal: TJBA
Processo: 0524699-58.2015.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0524699-58.2015.8.05.0001.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: SEGREDO DE JUSTIÇA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA PARTE EM QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
S
ATENUANTE
S
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

1.O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (TEMA 190).

2.De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.Correta aplicação da tese fixada nos REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

4.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0524699-58.2015.8.05.0001.1.ArRCrim
, em que figuram como agravantes
J. R. D. S. e R. S. D. J.
e como agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .